Tribunal: TJBA
Processo: 0808015-39.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0808015-39.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: RAFAEL SIMÕES SILVA Advogado(s): ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO. CABIMENTO PARA SANAR POSSÍVEIS MÁCULAS PREVISTAS NO ART. 1.022, CPC. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DEMAIS PRETENSÕES DO EMBARGANTE, SEM ACOLHIMENTO. BANCO. DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. MATÉRIA ANALISADA. JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 0808015-39.2015.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.